Tribunal: STF
Processo: Inq 2903
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia, juízo de delibação, com aqueles necessários à procedência da pretensão condenatória.



    2. Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera – administrativa, civil ou eleitoral – não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la. Assim, não prejudica o recebimento da denúncia a circunstância de ter sido julgada improcedente, na Justiça Eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo movida contra o denunciado.



    3. Denúncia recebida.